Tribunal: TJSP
Processo: 1507750-43.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Mineiros do Tietê. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, em razão da inobservância das medidas estabelecidas no Tema no 1.184 do C. STF. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Mineiros do Tietê. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, em razão da inobservância das medidas estabelecidas no Tema no 1.184 do C. STF. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$1.320,10 para dezembro de 2023, com atualização pelo IPCA-E. Execução proposta no valor de R$255,38 portanto, abaixo do valor de alçada. Recurso não conhecido.